Tribunal: TJPA
Processo: 0855208-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855208-70.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDESA - SERVICOS DE CONSTRUCAO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE DIGITAL. PHISHING. SITE FALSO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por empresa correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de instituição financeira. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude eletrônica (phishing), por meio da qual terceiros, após obterem suas credenciais inseridas em site falso, realizaram transações financeiras e contratação de empréstimo sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, devolução dos valores descontados, repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente por transações realizadas com uso de credenciais fornecidas voluntariamente pela consumidora em ambiente fraudulento, fora dos canais oficiais do banco, caracterizando-se ou não a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

4.

A jurisprudência pátria tem entendido que golpes de phishing praticados fora dos canais oficiais da instituição financeira configuram fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, desde que não se comprove falha sistêmica ou omissão imputável ao banco.

5.

No caso concreto, restou comprovado que o consumidor inseriu, voluntariamente, suas credenciais bancárias em site fraudulento, o que ensejou a fraude, inexistindo evidências de falhas de segurança ou defeito na prestação do serviço bancário.

6.

As transações contestadas foram realizadas com uso das credenciais pessoais e intransferíveis do titular, não se verificando negligência ou omissão do banco quanto ao monitoramento, bloqueio ou comunicação das operações.

7.

A conduta da vítima, ao inserir seus dados fora dos canais oficiais da instituição financeira, configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade civil do banco, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O fornecimento voluntário de credenciais bancárias em site falso pelo consumidor configura culpa exclusiva, afastando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

1.

Não se caracteriza defeito na prestação do serviço bancário quando não demonstradas falhas de segurança, omissões relevantes ou vínculo das transações com os sistemas oficiais do banco.

2.

Golpes de phishing praticados fora dos canais institucionais constituem fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre o serviço bancário e o dano experimentado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, RI nº 0001476-27.2024.8.16.0191, Rel. Maria Roseli Guiessmann, j. 07.02.2025. TJSC, AC nº 0302842-80.2018.8.24.0008, Rel. André Carvalho, j. 04.04.2023. TJSP, AC nº 1013685-33.2023.8.26.0008, Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0855208-70.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: CONDESA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
CONDESA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO EIRELI
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial
.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: a sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir prova impossível (demonstrar que o acesso ocorreu no “site verdadeiro”), quando caberia ao banco exibir logs e trilhas de autenticação; a fraude teria ocorrido no site do banco, com movimentações atípicas e até por dispositivo não cadastrado; haveria investigação criminal com múltiplas vítimas clientes do Banpará.

Nesses termos, postula:

“a) O recebimento, conhecimento e processamento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, em razão de ser próprio e tempestivo, sendo dispensado o pagamento de preparo em razão da concessão da justiça gratuita, devendo ser a apelada devidamente intimada para que apresente contrarrazões e, sejam, em seguida, remetidos os autos ao E. TJ/PA, onde serão distribuídos ao Desembargador relator prevento (por força do Agravo de Instrumento nº. 0813857-50.2022.8.14.0000), o qual deverá, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, conhecer do recurso para julgar o mérito;

b) Em sede de antecipação de tutela recursal, seja mantida a decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento, salvaguardando o direito da recorrente até julgamento do mérito, evitando cobranças e restrições de seu nome em cadastros de inadimplência ou cartório de protestos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

c) No mérito, que seja o presente recurso acolhido e provido, mantendo-se a tutela recursal antecipada e promovendo a reforma integral da sentença quanto aos pedidos julgados improcedentes, acolhendo todos os pedidos autorais, nos termos formulados na inicial: “1) requer seja declarada e reconhecida a fraude perpetrada na conta da autora e seja declarada a inexistência dos débitos ilegalmente cobrados pelo banco réu, de modo a reconhecer a ilegalidade da transferência do valor de R$50.875,50 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), transferido indevidamente da conta bancária da autora para terceiros, utilizando-se dos valores do capital de giro contratado e do limite do cheque especial disponível (não contratado e não autorizado) e de todos os seus encargos, inclusive a importância de juros cheque especial, no valor de R$173,19, IOF de cheque especial no valor de R$85,57, débito parcial parcela no valor de R$92,16, amortização de capital de giro no valor de R$2.777,90, encargos cheque especial no valor de R$1.011,16, totalizando R$55.015,48. 2) seja declarada e reconhecida a inexistência dos débitos ilegalmente cobrados e descontados pelo banco réu na 40 conta da autora de todos os valores decorrentes da fraude perpetrada, inclusive que possam ser observados por meio de perícia contábil (a ser realizada, se necessário, em sede de liquidação de sentença) 3) seja condenado o banco réu a promover a devolução dobrada dos valores retirados à título de cheque especial, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, das seguintes importâncias: saque do cheque especial no importe de R$21.642,24 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e encargos e juros no importe de R$1.011,16 (um mil, onze reais e dezesseis centavos) pagos em 19/01/2022, totalizando R$45.306,80 (quarenta e cinco mil, trezentos e seis reais e oitenta centavos) ao que devem ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados da data do pagamento/desconto em conta, até a data de efetiva devolução, sem prejuízo das multas arbitradas pelo descumprimento de ordem judicial. 3.1) sucessivamente, caso entenda não caber a condenação dobrada, seja o banco réu condenado a devolver o valor de 22.653,40 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), devidamente atualizado, acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados da data do pagamento/desconto em conta, até a data de efetiva devolução. 4) seja condenado o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$29.233,26 (vinte e nove mil duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), no 41 qual deverá ser atualizado com juros de mora e correção monetária desde a data em que efetivamente sacado indevidamente da conta até seu efetivo pagamento; 5) seja condenado o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, observados o caráter ressarcitório e pedagógico da pena, além do poderio econômico financeiro do ofensor, no momento da fixação do quantum indenizatório. d)Que seja condenado o recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência, os quais devem ser revertidos, em razão da procedência dos pedidos”
.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: culpa exclusiva da vítima, pois as transações foram realizadas com todas as credenciais do cliente e o “cartão/cheque-chave” estava com o representante legal; inexistência de falha nos sistemas; ausência de requisitos da tutela de urgência (CPC 300); bem como indicando precedentes sobre culpa exclusiva e fortuito externo.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se o BANCO responde civilmente por transações e contratação de empréstimos realizadas após o consumidor ter, voluntariamente, inserido suas credenciais pessoais em
site falso
(phishing), induzido à “renovação de chave de acesso”, ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC (responsabilidade afastada pela prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Dito de outra forma, há que se verificar se houve defeito do serviço bancário (falhas de segurança, monitoramento e bloqueio) ou se o evento decorreu de fortuito externo/engenharia social, fora dos canais oficiais da instituição, circunstância apta a romper o nexo causal.

Partindo dessas premissas, é cediço que o ordenamento jurídico fixa a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14, caput), admitindo, contudo, excludentes quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II). Em matéria de fraudes digitais, a jurisprudência superior tem reafirmado que a imputação de responsabilidade ao banco exige a demonstração de falta de diligência (por exemplo, insuficiência nos procedimentos de qualificação/abertura de contas, falhas claras de segurança ou de resposta), ao passo que golpes de phishing praticados fora dos canais oficiais podem caracterizar rompimento do nexo de causalidade, quando não evidenciada falha sistêmica atribuível à instituição.

No caso, a moldura fática dos autos revela que o consumidor acessou
site falso
e, por iniciativa própria, forneceu dados sensíveis e senha pessoal, supostamente para “renovar chave de acesso”. A partir daí, terceiros fraudadores efetuaram contratações e transações. Não se evidencia, do conjunto probatório constante, vazamento interno de dados bancários ou comprometimento do ambiente oficial do BANCO, tampouco se demonstrou descumprimento de diligências exigíveis do fornecedor que se conectem causalmente ao dano. Em hipóteses assim, a conduta do consumidor, ao inserir suas credenciais fora dos canais oficiais, interrompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva (CDC, art. 14, §3º, II).

Tal prática é comumente conhecida como
Phishing
(pescaria digital): sendo uma fraude eletrônica cometida pelos engenheiros sociais por mensagens e e-mails falsos que visam obter dados pessoais do usuário.
Também existem páginas falsas na internet que induzem a pessoa a revelar dados pessoais
.

Como se pode observar, referidos golpes possuem como característica principal
a plena contribuição da própria vítima na fraude que será realizada.

Conforme demonstrado as transações contestadas foram processadas normalmente, com a utilização das credenciais de segurança, pessoais e intransferíveis (senha e código de acesso - que somente o titular possui acesso, sendo de seu domínio exclusivo e intransferível).

Portanto, entendo que não houve a ocorrência de qualquer irregularidade ou invasão do sistema do Banco, tendo o evento narrado se desenrolado por culpa exclusiva do ora Apelante que caiu em golpe, comprometeu suas credenciais pessoais e, seguindo os comandos indicados pelo fraudador, concedeu acesso remoto ao golpista a dispositivo habitado, permitido, assim a realização das transações contestadas.

A toda evidência, o golpe foi possibilitado por culpa exclusiva do cliente, que através de seus atos, ensejou o comprometimento da segurança do dispositivo habilitado, bem como de suas credenciais e a execução de procedimentos sob comando de terceiros, sem a necessária crítica sobre seus efeitos.

Nesse contexto, a jurisprudência
tem condicionado a responsabilização do banco à prova de falta de diligência
na abertura/qualificação de contas ou em deveres específicos de segurança;
ausente tal demonstração
,
não se caracteriza defeito do serviço
– o que reforça, no caso concreto, a conclusão pela inexistência de responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de fraude perpetrada fora de seus canais,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO PELA INTERNET EM SITE FALSO. PAGAMENTO VIA PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PARTE AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE AO ACESSAR SITE FALSO SUPOSTAMENTE DA “STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA” - PRÁTICA DE PHISHING – PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ - FRAUDE DE TERCEIRO – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - PAGAMENTO VIA PIX NO QUAL CONSTA COMO BENEFICIÁRIA DA TRANSAÇÃO PESSOA DIVERSA DA EMPRESA STARLINK – DINHEIRO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA A LIDE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS E O GOLPE SOFRIDO . AUTORA QUE ALÉM DE ACESSAR SITE FALSO EFETUOU PAGAMENTO SEM NENHUMA DILIGÊNCIA OU CAUTELA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO (ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DA RECLAMANTE QUE ACIONOU O MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO), FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 103/2021, PORÉM, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA, ORA RECLAMADA, NÃO CONSEGUIU BLOQUEAR O VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RECLAMADO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR 00014762720248160191 Curitiba, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 07/02/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/02/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. RESULTADO FAVORÁVEL À PARTE (ART. 488, CPC). MÉRITO. CASO EM QUE O CONSUMIDOR RECEBEU E-MAIL DE FALSÁRIO INFORMANDO A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO À CONTA CORRENTE. AUTOR QUE, FORA DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DA RÉ, INFORMOU SEUS DADOS E SENHA PESSOAL. POSTERIOR CONTRATAÇÃO, POR TERCEIROS FRAUDADORES, DE EMPRÉSTIMOS EM NOME DO AUTOR E PROMOÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PRÁTICA DE PHISHING QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À REQUERIDA. CONDUTA NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DESTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DA NORMA PROTETIVA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. VERBAS SUCUMBENCIAIS INVERTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 0302842-80.2018.8.24 .0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2023). (TJSC - Apelação: 0302842-80 .2018.8.24.0008, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 04/04/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transferências de valores de contas bancárias para terceiros. Operações realizadas após contato telefônico de suposto preposto do réu. Correntista que admite ter seguido o "passo a passo" dos supostos procedimentos de segurança ditados por terceiros pelo telefone. Possível ocorrência do chamado "phishing". Fatos narrados e elementos dos autos que conduzem à conclusão de que a correntista acabou por possibilitar o acesso do terceiro fraudador a dados sensíveis como senha ou chave de segurança (token). Excludente de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, § 3º, II). Responsabilidade da instituição financeira não configurada. Pretensão indenizatória improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP - Apelação Cível: 1013685-33.2023.8.26 .0008 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Ante todas as considerações, confrontando os argumentos das partes, entendo que prevalece a tese do apelado. O fornecimento de
senha/chaves

fora dos canais oficiais
traduz
comportamento negligente do consumidor
, apto a
afastar a responsabilidade objetiva
do banco,
na inteligência do art. 14, §3º, II, do CDC
.
Não se provou
defeito do serviço bancário que justifique impor ao fornecedor um
dever de garantia absoluto
contra fraudes que
não se originam em seus sistemas
.

Conclui-se, assim, que não há falar em declaração de inexistência de débito, repetição do indébito ou indenizações. Eventuais medidas administrativas de bloqueio/devolução (Mecanismo Especial de Devolução – MED) e comunicações às autoridades não se confundem com dever de indenizar, e não foram demonstradas omissões específicas e causalmente relevantes do banco a esse respeito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação,
mantendo a r. sentença de improcedência
em todos seus termos.
Majoro
os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, na forma do
art. 85, §11, do CPC
, observados os limites legais e eventual gratuidade deferida.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/11/2025